Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-28.2019.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – imóvel adquirido pelo autor que foi objeto de penhora em ação de execução movida pelo réu - alienação do bem pelo executado que foi declarada em fraude à execução – ausência de intimação do autor – embargos de terceiro opostos e julgados procedentes, o que foi mantido pelo tribunal, com trânsito em julgado – pleito do autor nesta ação para que o banco pague, a título de

Ementa:
AÇÃO CONDENATÓRIA – imóvel adquirido pelo autor que foi objeto de penhora em ação de execução movida pelo réu - alienação do bem pelo executado que foi declarada em fraude à execução – ausência de intimação do autor – embargos de terceiro opostos e julgados procedentes, o que foi mantido pelo tribunal, com trânsito em julgado – pleito do autor nesta ação para que o banco pague, a título de indenização por dano material, as despesas com juros e multa relativas à escritura de sobrepartilha e os honorários contratuais de seu advogado – impossibilidade – despesas registrais comprovadas que demonstram valor diferente do apontado na inicial, sem indicação e cobrança de juros e multa – honorários contratuais que não são caracterizados como dano material – precedentes do STJ e desta Câmara – sentença reformada - sucumbência revista – recurso provido.